Tribunal: TJSP
Processo: 1032211-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTATAÇÃO DE QUE A RÉ DESCUMPRIU OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. CONVICÇÃO FORMADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL. PREVALECIMENTO, ANTE A FALTA DE CONSISTÊNCIA DAS CRÍTICAS FORMULADAS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. ELEVAÇÃO DA VERBA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTATAÇÃO DE QUE A RÉ DESCUMPRIU OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. CONVICÇÃO FORMADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL. PREVALECIMENTO, ANTE A FALTA DE CONSISTÊNCIA DAS CRÍTICAS FORMULADAS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E IMPROVIMENTO AO DA RÉ, COM OBSERVAÇÕES. 1. O laudo pericial se mostra perfeitamente fundamentado e conclusivo, evidenciando que houve descumprimento das obrigações contratuais por parte da ré, que causou atraso no cronograma das obras. 2 Ademais, a perícia constatou que a autora faz jus ao ressarcimento das despesas que arcou em razão desse descumprimento pela ré, contudo, não na extensão pretendida. Não há fundamento para descredibilizar o "quantum" devido, calculado pelo perito. 3. Tratando-se de pessoa jurídica, embora seja inegável a possibilidade de vir a sofrer dano moral, isso só se configura quando afetada a honra objetiva, ou seja, a divulgação de fatos que atinjam a sua imagem. No caso em exame, não se encontra identificada uma situação dessa natureza para justificar o acolhimento do pleito. 4. Comporta retificação o dispositivo da sentença, para fixar a data de vencimento de cada valor pleiteado como termo inicial da contagem da correção monetária e dos juros (artigo 394 e 395 do Código Civil). De um lado, porque a atualização não constitui acréscimo e se destina apenas a assegurar a mesma realidade de valor, frente aos efeitos corrosivos da inflação. De outro, porque nas obrigações a termo, a mora decorre do simples vencimento, nos termos do caput, do artigo 397 do Código Civil. 5. Em razão do resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária devida pela ré a 12% sobre a mesma base de cálculo adotada pela sentença. 6. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos.